Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004805-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTEPHANE PAULA CAVALHEIRO SALINA - CPF: 036.622.461-12 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO – MEDIDA DE SEGURANÇA TOMADA PELO BANCO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTEPHANE PAULA CAVALHEIRO SALINA
contra a sentença, de Id. n.o 150469027, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1004805-38.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
BANCO ITAUCARD S. A.
,

julgou improcedente a demanda por considerar que os fatos narrados pelo apelante não induzem, automaticamente, a responsabilização civil da instituição financeira. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 150469028, a apelante narra que ao constatar que seu cartão havia sido clonado, informou ao banco e solicitou o bloqueio da função compras
online
, bem como a expedição de segunda via.

Aponta que teve problemas com a entrega do novo cartão, pois como seu endereço não possui CEP a melhor opção seria receber na agência bancária, o que não foi possível e lhe causou diversos constrangimentos.

Destaca que, no mês seguinte ao ocorrido, ainda em posse do cartão físico antigo, foi impedida de realizar compras presenciais.

Aduz que o seu cartão de crédito físico, também, foi cancelado em razão do transcurso de 30 (trinta) dias da solicitação da segunda via e que diante da impossibilidade de retirar o cartão da agência bancária foi exposta a situação vexatória, restando caracterizado o ato ilegal passível de gerar indenização por danos morais.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial para determinar a entrega do cartão de crédito diretamente na agência bancária e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 150469032 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão de a instituição financeira recorrida, supostamente, de forma indevida, ter impossibilitado o recorrente de realizar compras com cartão de crédito.

A autora/apelante narra na exordial que o seu cartão de crédito foi clonado em 09.12.2020 e que pela ausência de CEP em seu endereço teve dificuldade em receber a segunda vida. Aduz que diante do pedido de expedição de segunda via, o cartão físico antigo foi bloqueado após 30 (trinta) dias, impedindo-a de realizar compras.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

O cerne da questão consiste em analisar se há ato ilícito no bloqueio do cartão e na impossibilidade de envio da segunda via para retirada na agência bancária.

Pois bem.

Geralmente, esse bloqueio pode acontecer, por medida de segurança, quando há suspeita de fraude, o que ocorreu no caso em tela, levando em consideração que foi a própria consumidora quem entrou em contato com a instituição financeira e solicitou o bloqueio após se deparar com compras
online
sem o seu consentimento.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura em prática de ato ilícito pelo banco litigante.

Em relação a dificuldade no recebimento da segunda via do cartão, a meu ver, também, não configura ilícito por parte da instituição financeira. Isso porque a administradora do cartão de crédito é diferente da agência bancária onde a consumidora é correntista e houve a informação acerca da impossibilidade de envio.

Ademais, a autora informou outro endereço e houveram diversas tentativas de entrega, que restaram inexitosas. No ponto, a par da impossibilidade de retirada do cartão diretamente na agência bancária, competia à autora informar o endereço que viabilizaria a entrega da segunda via, já emitida, pelos correios.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

O art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuicao do onus da prova, prevê que incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que a parte autora nao se desincumbiu do onus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peca portica sao
insuficientes para formar o convencimento deste magistrado.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

“A autora alega é correntista da reclamada por meio da utilização do cartão n. 5487.2404.9491.4057, sendo que na data de 09/12/2020 se deparou com compras online sem seu conhecimento, razão pela qual imediatamente solicitou à reclamada o bloqueio do alusivo cartão de crédito na função virtual. Ao utilizar o cartão em um loja foi informada que o cartão estava cancelado e assim a compra não poderia ser realizada, em razão disso requer a indenização por danos morais.

Contudo, não há nos autos qualquer prova da alegada fraude, ou qualquer reclamação de clonagem do cartão, ou contestação de compra. Além do mais, foi a própria autora que requereu o cancelamento do cartão, não havendo dano algum a ser indenizado.

Desta feita, em que pesem as alegações da autora, nada de concreto restou demonstrado, sendo certo que a singela alegação da parte, não é suficiente para embasar a pretensão trazida à análise deixando, pois, de desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Há de se observar, ainda, que mesmo nos casos que versem sobre os direitos do consumidor e, apesar de o microssistema consumerista prever a inversão do ônus probatório, a autora da ação – consumidor – deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito.”
- Id. n.o 150469027.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR COMPRAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO RELATA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
ACONTECIMENTO COMUM DO COTIDIANO
.
BLOQUEIO REALIZADO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, TAMPOUCO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009818584, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 25-02-2021) - grifei.

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DURANTE VIAGEM AO EXTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Não restou comprovado nos autos que o bloqueio do cartão de crédito se deu por falha da instituição bancária e sim por medida de segurança. Ademais, a parte autora realizou transações com a tarjeta, o que demonstra que o bloqueio foi resolvido ainda durante a viagem. APELAÇÃO CIVEL DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70068212299, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-03-2016) -grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023